Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713339-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIZABETH CHILETTO RECORRIDO: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE VALORES. 1. Apesar de equivocadamente utilizada a expressão “reserva de poupança”, observa-se que toda a fundamentação e dispositivo da sentença, já transitada em julgado, estavam voltados à diferença de correção monetária e seus reflexos sobre “contribuições pessoais vertidas ao plano de previdência”, tendo sido indicados, inclusive, os meses e percentuais que deveriam ser aplicados. Logo, constata-se que a questão posta em Juízo cinge-se a simples análise interpretativa. 1.1. A sentença prolatada está pautada na aplicação da Súmula 289 do Superior Tribunal Justiça – STJ, segundo a qual "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda", entendendo-se por correção monetária plena a atualização da moeda em conformidade com os índices oficiais de inflação, de forma a recompor o seu poder de aquisição, ou seja, de modo a refletir a real desvalorização da moeda. 1.2. Considerando que os expurgos aplicados correspondem somente ao período do primeiro plano de previdência e que o valor da reserva de poupança se refere ao segundo plano contratado, no qual já está incluído o importe correspondente ao primeiro, escorreitos os cálculos que levaram em consideração a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre as contribuições pessoais pagas ao primeiro plano de previdência. 2. Desnecessária a realização de perícia visando à elaboração dos cálculos, em contemplação aos princípios da celeridade e economia processuais e levando-se em conta que a sentença é clara quanto aos parâmetros a serem utilizados nos cálculos. Além disso, a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotada de formação técnica para tanto. 3. Agravo de instrumento desprovido A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 297 e 371, ambos do mesmo diploma legal e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, aduzindo que os cálculos do contador judicial apresentam valores discrepantes (R$ 3.606,12 em setembro/2019 e R$ 10.060,98 em julho/2020), o que ofende o princípio da segurança jurídica e dá ensejo à realização de perícia contábil. Argumenta que referido cálculo não é capaz de assegurar a aplicação dos índices objetos do título judicial, consoante determina a Súmula 289/STJ. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Henrique Monteiro de Almeida Filho, OAB-RJ 104.348 (ID 30435163 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 297 e 371, ambos do Código Adjetivo Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (necessidade de produção de prova pericial) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Henrique Monteiro de Almeida Filho, OAB-RJ 104.348 (ID 30435163 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030